Tribunal: STF
Processo: Rcl 72053
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Alvorada Taguatinga Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001495-10.2022.5.02.0067, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços como médico autônomo. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O recorrente não se conforma com o reconhecimento de vínculo empregatício, insistindo na legalidade do contrato de prestação de serviços celebrado com a pessoa jurídica da qual o recorrido era titular, assim como na sua condição de profissional autônomo. 



    Irreparável, contudo, a análise feita a quo do conjunto probatório, que foi amplamente favorável à tese da inicial de que o reclamante laborou como verdadeiro empregado de 02.05.1995 a 01.03.2022, de forma ininterrupta, na função de "médico hospitalista":



    "Reconhecimento de vínculo de empregatício. Retificação na CTPS. Unicidade contratual: 



    Aduz o reclamante que começou a laborar na reclamada em 02/05/1995 tendo permanecido regido pelo regime celetista até 04/04/2011. Assevera que no período de 05/04/2011 a 01/03/2022 permaneceu laborando em favor da reclamada, mas sem o devido registro. Ante a falta de registro em sua CTPS, postula o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 05/04/2011 a 01/03/2022. 



    A reclamada, por seu turno, nega o vínculo e alega que no período postulado o reclamante prestou serviços como autônomo. 



    Vejamos. 



    A defesa que apresenta condição de labor distinta da relação de emprego, por ser matéria impeditiva do direito da parte autora, atrai o ônus probatório, nos exatos termos dos artigos 818, II da CLT e 373, II, do CPC. 



    O depoimento pessoal da representante da ré mostra-se muito esclarecedor e dá profunda noção da posição ocupada pelo autor na estrutura empresarial da reclamada.



    Asseverou o representante da ré que 'o autor prestou serviços como CLT de janeiro de 1995 a 2011 e após o autor começou a prestar serviços como PJ, a partir de 2018; que o autor assinou um contrato de prestaçao de serviços em 2018 mas com reconhecimento da prestação de serviços desde 2017; que entre 2011 a 2017 o autor prestou serviços para a reclamada, mesmo não tendo contrato; que em 2011 houve a rescisão do contrato CLT por conta da compra pela rede Amil; que o autor continuou prestando serviços; que a rescisão foi em março de 2022 por iniciativa da ré; que todos os outros médicos foram contratados através das PJ quando houve a compra da reclamada pela Amil... que a remuneração do autor variava de acordo com os dias em que ele ia trabalhar; que o autor tinha períodos de férias, mesmo como PJ; que o autor continuava recebendo o valor das férias e somente não iria receber a remuneração quando fazia troca com outro profissional; que as férias não eram assinadas nem concedidas formalmente; que o autor sempre tinha 30 dias de férias que eram gozadas de acordo com a conveniência do próprio autor... que não precisavam enviar relatório para o autor; que o plantão do autor era das 7h às 13h de segunda a sexta feira; que o autor ia trabalhar aos finais de semana de acordo com a escala elaborada pelo Sr. Warlindo; que não sabe precisar a frequência do autor aos finais de semana; que o autor poderia mandar outro médico em seu lugar, desde que fosse da mesma especialidade e que fosse sócio da PJ do autor, desde que também comunicasse ao Sr. Warlindo; que o autor deveria informar ao Sr. Warlindo previamente já que não poderia ser um médico estranho' (ID. ea1a157). 



    Somente pelo depoimento pessoal do representante da ré se verifica a existência do vínculo empregatício. O autor prestava serviços devidamente contratado com registro em CTPS (até 2011), mas por conta da mudança da estrutura da reclamada, houve a rescisão do contrato, sendo certo que o autor continuou com a prestação de seus serviços sem solução de continuidade e sem mudança substancial em suas funções. Aliás, até mesmo contraditoriamente, a reclamada concedia e pagava períodos de férias ao reclamante mesmo alegando que o autor era profissional autônomo, sem qualquer subordinação. Em nada se parece com um mero prestador de serviços autônomo que compareceria quando bem quisesse, despido de qualquer responsabilidade ou gozando de total autonomia.



    Não se desconhece que é prática comum a contratação de serviços médicos através de empresas constituídas por médicos que se unem em sociedade. Normalmente, nesses casos, qualquer um dos sócios presta os serviços de forma completamente indistinta, conforme sua própria conveniência. Fosse esse o caso, realmente não haveria falar em vínculo empregatício. Entretanto, o caso concreto não se assemelha. 



    Importante salientar que o fato do reclamante eventualmente ser considerado um empregado hiper suficiente não tem o condão da alterar a conclusão quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, art. 444 da CLT, como pretendeu fazer crer a reclamada. 



    Não há controvérsia de que o obreiro era remunerado pelos serviços prestados, restando demonstrado o requisito da onerosidade. 



    Assim, do cotejo da prova produzida é possível concluir que havia entre as partes uma verdadeira relação de emprego, não tendo a reclamada se desincumbindo de seu ônus probatório de trazer aos autos elementos que revelassem uma relação de prestação de serviços autônomos, na qual o reclamante assumiria os riscos do negócio.



    Outrossim, as notas fiscais acostadas aos autos pelas partes são em sua maioria sequenciais. Aliás, ainda que assim não fosse, a prestação de serviços para diversos empregadores ou outros tomadores não desnatura o vínculo empregatício. É o que ocorre normalmente com os professores que ministram aulas para diversas empresas sem que se discuta a existência ou não do vínculo. 



    O reclamante, exercendo a função de médico, executava atribuição diretamente ligada ao objeto social da reclamada, de modo habitual, vinculado à dinâmica do negócio, de forma subordinada. Assim, entendem-se presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. 



    [...]



    Assim, do conjunto probatório dos autos evidencia-se a constatação da ocorrência do fenômeno da pejotização, a expressão utilizada pela doutrina e pela jurisprudência para se referir à contratação de serviços exercidos por pessoas físicas, de forma subordinada e habitual, mas realizada por meio da contratação de pessoa jurídica e com o pagamento através de notas fiscais, na tentativa de afastar a relação de emprego. 



    Ressalta-se que, diante de todos os elementos constantes dos autos, o fato da empresa pela qual o autor emitia as notas fiscais ter sido constituída antes da prestação de serviços em favor da reclamada, não desnatura a relação empregatícia existente entre as partes. 



    Deste modo, entende-se que estão presentes todos os elementos que caracterizam a relação de emprego.



    [...]



    Por todo o exposto, declara-se a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhece-se um único contrato de trabalho de 02/05/1995 a 01 /03/2022, razão pela qual procede o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego, desde 02/05/1995 até 01/03/2022, na mesma função e com remuneração mensal observada a média das notas fiscais a cada 12 meses."



    Como bem observado pelo Juízo de origem, o réu HOSPITAL ALVORADA reconheceu em depoimento que o autor fora seu empregado registrado de 02.05.1995 a 04.04.2011, sendo, então, rescindido o seu contrato de trabalho em razão da aquisição do hospital pela rede Amil, porém ele permaneceu prestando serviços, sem solução de continuidade, por meio de sua pessoa jurídica até 2017 sem formalização da sua recontratação, que foi procedida somente em 2018, de forma retroativa a 2017, "sem mudança substancial em suas funções". Relatou que "todos os outros médicos foram contratados através das PJ quando houve a compra da reclamada pela Amil" e, "dentre os médicos que trabalhavam no plantão do autor, tinham os que eram celetistas e os que eram PJ", sem esclarecer os motivos para tal procedimento. Não bastasse, mesmo arguindo a condição de profissional autônomo, admitiu ter remunerado informalmente 30 dias anuais de férias, que "não eram assinadas nem concedidas formalmente", verba essa típica da relação empregatícia, assim como o cumprimento de plantão fixo "das 7h às 13h de segunda a sexta feira", e "aos finais de semana de acordo com a escala elaborada pelo Sr. Warlindo", diretor do HOSPITAL (Id. ea1a157).



    Ouvido o autor, não foram produzidas provas testemunhais. 



    Na CTPS do autor foram registrados o contrato celebrado com o Hospital e Maternidade Alvorada S/A de 02.04.1990 a 11.01.1995, com a baixa dada por Medial Saúde S/A, e novo contrato com esta a partir de 02.05.1995 (Id. fc82ba5). 



    Foi juntado com a inicial o "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS" celebrado em 21.08.2018 entre o réu e "CHECK-UP CENTER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA", constando como "MÉDICO RESPONSÁVEL" o reclamante e a seguinte "REMUNERAÇÃO" (Id. 3ce21dd):



    "V. REMUNERAÇÃO Valor Fixo Mensal R$15.811,50 referente Clínica Médica (Diaristas) Honorário Médico Plantonistas - R$ 119,84 por hora de atendimento. Valor Fixo Mensal R$4.224,00 referente atualização da planilha CID. Pagamento sob demanda de horas de plantões realizados, mediante relatório mensal."



    Os Termos Aditivos apenas acrescentaram a cláusula de privacidade e alguns detalhes, sem alterar as condições de trabalho (Id. b555eee/62c6047).



    As notas fiscais emitidas de 2017 a 2021 são sequenciais e em valores condizentes com as remunerações previstas no contrato supramencionado (Id. c40bc24/e8e65d4). 



    Não se trata, pois, de discussão sobre a regularidade da terceirização de serviços constante do Tema 725 fixado pelo STF, segundo o qual "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", mas de fraude na rescisão do contrato de trabalho celetista, com imediata recontratação através de pessoa jurídica, sem solução de continuidade na prestação de serviços, nem nas condições de trabalho, revelando inequívoca manobra apenas para alterar formalmente a natureza do vínculo.



    A formalização de contrato de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, no caso, tardia, visto que houve labor ininterrupto e sem qualquer contrato escrito em 2017, não obsta o reconhecimento do vínculo empregatício, que se impõe mediante a presença dos requisitos do art. 3º da CLT, prevalecendo o contrato-realidade que se infere da relação estabelecida entre as partes, com características típicas da relação de emprego. 



    Mantenho, pelos mesmos fundamentos expendidos a quo.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente